Tribunal: STF
Processo: HC 232599
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SUSCITADA DE IRRETROATIVIDADE DE PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA NORMA PENAL MAIS BENÉFICA A ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno no recurso ordinário em habeas corpus nº 182.130, in verbis:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte, agora consolidada no âmbito da Terceira Seção após o julgamento do AgRg no REsp n. 1.983.259/PR (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022), é no sentido de que o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. 



    2. Além disso, não há se falar em irretroatividade de interpretação jurisprudencial, tendo em vista que o ordenamento jurídico veda somente a retroatividade da lei penal mais severa. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime tipificado no artigo 217-A, com preceito secundário do art. 214 c/c art. 224 do Código Penal .



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, no qual alegou a prescrição da pretensão executória. Porém, a ordem foi denegada.



    Contra esse decisum, interpôs recurso ordinário em habeas corpus, o qual foi liminarmente indeferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Ato contínuo, foi interposto agravo interno, que restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento do pleito de prescrição da pretensão executória.



    Afirma que “a 6ª Turma do Superior do Tribunal de Justiça, interpretando o art. 112, I do Código Penal, firmou entendimento manifestamente contrário à decisão vinculante exarada nos autos do ARE 848107/DF [...] no qual a Suprema Corte firmou o entendimento de que o teor literal do art. 112, I do Código Penal não foi recepcionado pela Constituição Federal, modulando-se a tese de julgamento para ser aplicada somente aos casos em que (i) a pena não fora extinta pela prescrição; (ii) o trânsito em julgado para acusação tenha ocorrido após 12/11/2020”. Alega, nesse sentido, que “a espécie em debate não se enquadra nas hipóteses em que o paradigma permite a aplicação da nova interpretação do art. 112, I do Código Penal, pois, conforme se extrai dos autos processuais: (i) o paciente condenado em 19/01/2009 à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto; (ii) o trânsito em julgado para acusação ocorreu na data de 12/04/2010; e (iii) o trânsito em julgado para a defesa ocorreu em 16/12/2015”. Aduz, com isso, que “o trânsito em julgado para acusação ocorreu mais de 10 (dez) anos antes do que o termo fixado no julgamento do ARE 848107/DF, que determina a aplicação da nova interpretação do art. 112, I do Código Penal, somente aos casos cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/2020”. Por fim, ressalta “a plausibilidade jurídica do direito articulado decorre do julgamento do ARE 848107/DF, Rel. Min. Dias Toffoli no qual o Plenário do STF modulou os efeitos da nova interpretação do art. 112, I do CP para serem aplicados somente aos casos em que não tenha ocorrido prévia decisão de extinção da punibilidade, bem assim que o trânsito em julgado para acusação tenha ocorrido após 12/11/2020”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Pelo exposto, requer-se a V. Exa que com base nas razões expostas: 



    a) Seja deferido o pedido liminar para que seja determinado o sobrestamento do mandado de prisão definitiva expedido em desfavor do ora paciente, referente a ação penal nº 0009340-95.2005.8.14.0401/PA, até o julgamento de mérito do presente writ, expedindo-se, nesse sentido, o respectivo contramandado de prisão em favor de P.J.A.O., bem assim, comunicando-se, com urgência, o juízo coator e o Banco Nacional de Mandados de Prisão do Conselho Nacional de Justiça.; 



    b) No mérito, a concessão da ordem para reconhecer, diante da flagrante coação ilegal, a manifesta ilegalidade do ato coator ao aplicar a novel interpretação do art. 112, I do CP a caso penal que não se enquadra na modulação formulada pela decisão do julgado ARE 848107/DF, Rel. Min Dias Toffoli e, por conseguinte, seja declarado o reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena imputada ao paciente, extinguindo-se a punibilidade, em tudo observado o devido processo legal. 



    c) Diante da importância do tema aqui debatido, pugna-se, desde logo, que o presente Habeas Corpus receba destaque para julgamento presencial (RISTF, art. 21-B, § 3º), de forma que os advogados impetrantes possam comparecer e realizar sustentação oral.” 



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Na sessão realizada no dia 21/6/2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o AgRg no RHC n. 163.758/SC, de relatoria da Ministra Laurita Vaz, alterou seu entendimento acerca do termo inicial para aferição da prescrição da pretensão executória, decidindo que o referido termo se inicia com o trânsito em julgado para ambas as partes, e não a partir do trânsito em julgado para a acusação. [...]



    Em suma, a jurisprudência desta Corte, agora consolidada no âmbito da Terceira Seção após o julgamento do AgRg no REsp n. 1.983.259/PR (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022), é no sentido de que o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. 



    No presente caso, o trânsito em julgado da decisão ocorreu em 16/12/2015 (e-STJ fl. 288), de modo que, condenado o recorrente à pena de 6 (seis) anos de reclusão, pela prática do crime de estupro de vulnerável, a prescrição da pretensão executória não ocorreu. 



    Além disso, não há se falar em irretroatividade de interpretação jurisprudencial, tendo em vista que o ordenamento jurídico veda somente a retroatividade da lei penal mais severa. [...]”



    Com efeito, não há falar em retroatividade ou não de atos interpretativos emanados pelo Poder Judiciário, porquanto esses não se confundem com atos normativos sujeitos ao Princípio da Legalidade. Desta sorte, os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica ao acusado, bem como a irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ex vi do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO RECORRÍVEL QUE CONFIRMA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA CONSIDERADOS PRECEDENTES JUDICIAIS QUE CONFIGURAM CONSOLIDAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO. 1. O acórdão recorrível que implica a condenação caracteriza marco interruptivo da prescrição tanto ao reformar a sentença absolutória quanto ao confirmar a condenatória. Precedente. 2. Os preceitos constitucionais alusivos à retroatividade da norma penal benéfica e à irretroatividade da mais grave não são aplicáveis a precedentes judiciais que revelam consolidação de entendimento jurisprudencial do Supremo na matéria. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 208.917, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 14/08/2023) - Grifei.



    I. Jurisprudência: inaplicabilidade às suas alterações do princípio da irretroatividade penal: validade da condenação de ex-prefeito, denunciado por peculato, pelo crime do art. 1º, I, do Dl 201/67, conforme a jurisprudência atual do STF (HC 70.671). II. Exame de corpo de delito: substantivada a imputação do desvio de recursos públicos na contratação e parcial pagamento de obras superfaturadas, a realidade desse superfaturamento integrava o corpo de delito e, por conseguinte, deveria ter sido objeto de exame pericial por dois expertos oficiais (CPrPen., art. 159, cf. L. 8.862/94): não pode, contudo, a defesa alegar a nulidade da perícia feita por perito único e não integrante da instituição oficial de criminalística, se, ciente de sua designação, sem protesto, ofereceu quesitos e discutiu as conclusões do laudo: dever de lealdade consagrado no art. 565 CPrPenal.” (HC 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/03/2008)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DE PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA NORMA PENAL MAIS BENÉFICA A ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 2. Os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ex vi do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 7/3/2018. 3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 171 do Código Penal e a instância a quo, ao negar a pretensão defensiva, deixou de enfrentar o mérito do habeas corpus lá impetrado, porquanto “aferir tal circunstância importa revolvimento do acervo fático-probatório, o que encontra óbice no enunciado da Súmula 7/STJ”. 4. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. 5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 6. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 9. Agravo regimental desprovido. (HC 161.452-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 02/04/2020) - Grifei.



    Ademais, consoante assentado pelo Tribunal a quo “a jurisprudência [daquela] Corte, agora consolidada no âmbito da Terceira Seção após o julgamento do AgRg no REsp n. 1.983.259/PR (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022), é no sentido de que o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes”.



     Deveras, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA: TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA AMBAS AS PARTES. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 227.517-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/6/2023)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Crime contra o sistema financeiro nacional. Prescrição da pretensão executória. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do AI 794.971-AgR, Redator para o acórdão o Min. Marco Aurélio, decidiu que a “prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação”. 2. Em que pese a matéria ainda seja objeto de discussão em sede de repercussão geral (ARE 848.107, Rel. Min. Dias Toffoli), essa tem sido a orientação prevalecente nesta Corte. Precedentes: HC 220.685, Relª. Minª. Cármen Lucia; ARE 1.301.223-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 3. Hipótese de paciente definitivamente condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 5º da Lei 7.492/86. A condenação transitou em julgado para ambas as partes em 14.09.2015. De modo que “não se pode concluir que houve a prescrição da pretensão executória do Estado, eis que o prazo prescricional de 08 (oito) anos ainda não se ultimou”. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 225.001-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/2023)



    PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – TERMO INICIAL. A prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação. PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRAZO. Não transcorrido prazo previsto no artigo 109 do Código Penal, não há falar-se em prescrição da pretensão executória do Estado. PENA – LIBERDADE – RESTRITIVA DE DIREITOS – SUBSTITUIÇÃO. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos encontra óbice na reiteração delitiva, considerados crimes dolosos. (HC 147.368, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/3/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE, NO PONTO, DA LEI 13.964/2019. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE A RETROATIVIDADE SOMENTE ATINGE CASOS ANTERIORES À ENTRADA EM VIGOR DE REFERIDA LEI QUANDO AINDA NÃO RECEBIDA A DENÚNCIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Com o julgamento das ADC´S 43, 44 e 54 pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 08.11.2019, foi assentada a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal e, em consequência, reputada inconstitucional a execução provisória da pena e condicionado o início da fase executiva ao trânsito em julgado da condenação criminal. 4. Uma vez não admitida a execução provisória da pena, impossível cogitar da fluência do prazo prescricional, a coincidir, seu termo a quo, com a data do trânsito em julgado em definitivo da condenação, consideradas acusação e defesa. Inegável, à luz do princípio da actio nata, que, antes do nascimento da pretensão – no caso da pretensão executória estatal –, não começa a correr a prescrição. 5. A prescrição da pretensão executória pressupõe inércia do titular do direito, o que não ocorre quando o Estado resta impedido de executar o título judicial condenatório em razão da apresentação de diversos e sucessivos recursos da defesa. Precedentes. 6. A jurisprudência da Primeira Turma deste STF fixou a tese de que ’o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’. (HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.11.2020). 7. No caso, a denúncia foi recebida em 11.9.2014 (evento 6, fls. 8-9), momento muito anterior à entrada em vigor da Lei 13.964/2019. Inclusive, quando da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, já havia sentença condenatória (evento 6, fls. 51-4) confirmada pelo Tribunal de Justiça (evento 6, fls 131-7). Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, inadmissível a pretensão veiculada nesta sede processual. Precedentes. 8. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 185.956-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 8/6/2021)



    Impende destacar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente